Tribunal: TJSP
Processo: 1021368-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Multas administrativas impostas pela ARTESP – Procedimento administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa – Ausência de mácula formal – Poder Judiciário que não pode invadir o mérito da decisão administrativa discricionária – Análise da ilegalidade, que não ocorreu –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Multas administrativas impostas pela ARTESP – Procedimento administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa – Ausência de mácula formal – Poder Judiciário que não pode invadir o mérito da decisão administrativa discricionária – Análise da ilegalidade, que não ocorreu – Autora que descumpriu o contrato ao não realizar reparo emergencial de panela ou buraco na faixa de rolamento, no prazo de 24 horas, de acordo com o contratado – Ausência de notificação prévia antes da instauração do processo administrativo por inadimplemento contratual que se mostra desnecessária – Multa que se mostra adequada – Recurso improvido.